Tribunal: TJMT
Processo: 1000469-97.2023.8.11.0080
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000469-97.2023.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCOS ROBE - CPF: 762.782.471-00 (APELADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), JULIANE GABRIELA KANIESKI ROBE - CPF: 798.279.181-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTA E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX – CANAL DE ATENDIMENTO IDÊNTICO AO CANAL OFICIAL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DAS OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em se tratando de golpe da falsa central de atendimento, utilizando dados bancários do correntista e contato telefônico idêntico ao canal oficial de atendimento da instituição bancária, considera-se como fortuito interno, de modo que se mostra necessária a responsabilização da instituição financeira.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S. A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da a Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais no 1000469- 97.2023.8.11.0080, ajuizada por
JULIANE GABRIELA KANIESKI ROBE e outro
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para declarar a NULIDADE das operações realizadas na conta bancária da parte autora por meio da fraude, a ensejar a restituição dos autores ao
status quo ante
, sendo devida a devolução de eventuais parcelas do empréstimo que tenham sido descontadas diretamente em conta. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% para cada, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte, em benefício do procurador da outra parte. (Id. 263349804).

Em suas razões de Id. 263349806, o apelante requer a reforma da sentença, arguindo que não existe qualquer defeito ou vício na prestação dos seus serviços, não sendo cabível arguição de ato contrário ao direito ou lesivo ao interesse dos apelados.

Menciona que a parte recorrida recebeu uma chamada feita por golpistas, utilizando número telefônico diverso e apenas “mascarando” o contato, fazendo se tratar do número oficial da Central Telefônica do Banco do Brasil.

Assegura que o Banco do Brasil em nada concorreu para a ação, no entanto, mesmo sendo também vítima, não mede esforços e não poupa recursos e tecnologia para realizar constantes campanhas de informação aos clientes nas redes sociais e nos endereços eletrônicos oficiais.

Registrar que o banco não concorreu para o evento, sendo a responsabilidade imputável ao correntista ou a terceiro de má-fé que se valeu da conduta negligente dos recorridos, ao descuidarem da guarda dos seus dados.

Pontua, em seguida, que resta configurada a excludente de responsabilidade de indenizar por parte do Banco do Brasil, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), bem como a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao caso concreto.

Requer a reforma da sentença para que sem julgados improcedentes os pedidos da exordial. Sucessivamente, pleiteia a redução da verba honorária de sucumbência.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 263349810, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Resta incontroverso nos autos a ocorrência de fraude nas operações bancárias realizadas nas contas de titularidade dos apelados, que receberam chamada telefônica de número telefônico idêntico ao dos canais de atendimento da instituição bancária, e repassou as informações solicitadas pelo atendente, suposto funcionário do Banco, e seguiram as orientações destes, a fim de “impedir a ocorrência de golpe em sua conta”.

Em razão da fraude, fizeram um empréstimo no valor bruto de R$ 46.041,23 (quarenta e seis mil, quarenta e um reais e vinte e três centavos) e, logo em seguida, 4 PIX, ressaltando-se que o banco requerido apenas conseguiu fazer o estorno de 2 PIX.

Dessa feita, constata-se que não pairam dúvidas de que a parte autora foi vítima de golpe praticado por terceiros que obtiveram acesso aos seus dados bancários, seu nome completo, CPF, telefone de contato e demais dados pessoais, se passando por funcionários da apelante.

Deste modo, conforme o acervo probatório, o caso noticiado se amolda perfeitamente ao
“
golpe da falsa central de atendimento”.

Não podemos nos olvidar de que, nos termos da
Súmula 479
do STJ
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Afinal, consoante a jurisprudência dessa Corte, o reconhecimento pelo próprio banco réu de que o consumidor caiu no “golpe da falsa central de atendimento” mediante utilização de dados pessoais do autor e do número do canal oficial de atendimento à clientela do réu que, nem mesmo com seus lucros anuais astronômicos, é capaz de mitigar os riscos de sua atividade gerada por falsários, o responsabiliza pelos prejuízos experimentados pelo cliente prejudicado pela fraude.

Nesse sentido, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS –
IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS – PIX – TRANSFERÊNCIAS EXORBITANTES – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO –
RECONHECIMENTO PELO BANCO – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
–
UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR
– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ILÍCITO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
O chamado golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ, mormente quando deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados
. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima.
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1005512-52.2023.8.11.0003, Relator:de minha relatoria, j. em 03/04/2024, publ. no DJE 04/04/2024)”

No presente caso, restou demonstrado que de fato houve falha nos sistemas de segurança da instituição financeira. Já que porque não logrou êxito na proteção de dados sensíveis de seus clientes. Bem como, não adotou medidas de segurança para evitar que transferências atípicas realizadas na conta bancária da apelada fossem realizadas.

Deste modo, a instituição financeira responde por não ter adotado mecanismos de segurança para impedir a prática.

Portanto, incide, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

A propósito, trago à baila julgado do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
”

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários fixados no primeiro grau, em favor da parte apelada, para 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025